Tribunal: TJDFT
Processo: 0726760-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726760-22.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENI RODRIGUES NEVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apelação interposta por Geni Rodrigues Neves contra a sentença extintiva do processo sem resolução de mérito em razão da homologação de desistência. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco formulou novo pedido de assistência judiciária gratuita (indeferimento pelo juízo a quo). Indefiro o pedido de “suspensão da exigibilidade do preparo – por versar sobre a desistência da ação” em razão da ausência de previsão legal. Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator